Tribunal: TJDFT
Processo: 0722200-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722200-81.2020.8.07.0003 RECORRENTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, determinar a autorização; o custeio do tratamento prescrito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a parte opta em não exercer seu direito de apresentar resposta, fazendo recair sobre si os efeitos da revelia. 3. A Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência. Por seu turno, a Resolução normativa no 395 da ANS preconiza a necessidade de autorização imediata do procedimento médico nos casos de risco à vida. Constatada a demora na autorização do procedimento de emergência, somente realizado meses após a solicitação médica – e apenas em razão da judicialização do caso –, resta patente a conduta antijurídica. 4. O sofrimento provocado pela demora do plano de saúde em autorizar à realização do procedimento na parte autora, que corria risco de óbito, é apto a ensejar a compensação por dano moral. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não houve negativa de cobertura do plano de saúde, razão pela qual não existe conduta ilícita a ser reparada. Em adição, tece considerações sobre a ausência de ilicitude e de dano, bem como falta de nexo de causalidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial, nem quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil apontados, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009